Tribunal: STF
Processo: RHC 202625
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas. Pretendida nulidade do acórdão condenatório em razão de flagrante preparado. Alegado vício de fundamentação. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem ex officio. Agravo regimental não provido.